Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707384-69.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SELMA MARIA AMANCIO RODRIGUES IMPETRANTE: MANOEL LIMA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por MANOEL LIMA SANTANA em favor de SELMA MARIA AMANCIO RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão. Narra o impetrante que a paciente foi condenada, por incurso no art. 157, §2o, inciso II, e art. 158, §3o, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, regime inicial fechado. Afirma que a paciente é portadora de diversas doenças graves, tais como depressão crônica, hepapite c, lombalgia crônica, lombociatalgia, artrose facetaria das interapofisarias de L4-L5 e L5-S1, doença autoimune localizada na coluna vertebral e outras. Salienta que a paciente estava em cumprimento de sua pena em liberdade provisória aguardando intimação judicial para o comparecimento ao Instituto de Medicina Legal para a realização de perícia médica para a comprovação das doenças relatadas, mas houve erro material no endereço do mandado de intimação. Aduz que, em 10/9/2020, atualizou seu endereço para o de sua genitora, situada na ST CQ, LT 10, ap. 116, Gama/DF. Sustenta estarem preenchidos os pressupostos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP, não podendo a paciente ser prejudicada por um erro material do Instituto de Medicina Legal que lhe intimou no endereço errado. Aponta que o presentante do Ministério Público opinou pela intimação da paciente no endereço constante dos autos para que comparecesse ao IML a fim de realizar a perícia para fins de PD Humanitária. Requer, em liminar: i) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar à paciente, nos moldes dos arts. 317, 318 e 319 do CPP; ii) a realização de perícia médica especializada para comprovação das doenças relatadas. Decido. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista ser portadora de diversas doenças. Consta dos autos que estava agendada para 20/1/2021, às 9:00h, perícia médica referente ao Processo n. 0015203-92.2017.8.07.0015, a ser realizada na paciente, mas esta não compareceu. Diante disso, em 2/2/2021, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais, indeferiu a prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão, nos seguintes termos: “Trata-se de Ofício encaminhado pela Instituto Médico Legal informando que a apenada não está recolhida na PFDF. Na Decisão de mov. 138.1, este Juízo determinou a intimação da Defesa, a fim de que apresentasse a sentenciada na data e horário agendados pelo IML. Devidamente intimada, a apenada não compareceu na data agendada para a realização do exame pericial. Saliento que a realização do exame é aguardada há mais de 02 anos. Assim, indefiro, por ora, a prisão domiciliar humanitária e determino a expedição do mandado de prisão.” Em que pese o impetrante afirme que ocorreu erro material no endereço constante do mandado que intimou a paciente para comparecer na perícia agendada no IML, verifica-se que foi determinado, pela autoridade judicial da VEP, que a defesa constituída apresentasse a sentenciada no dia e hora marcados. A paciente, entretanto, não compareceu, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador